Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722984-62.2023.8.07.0000 Agravante(s) Caixa Econômica Federal Agravado(s) Instituto Colina de Educação Ltda. – EPP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 158058385 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP em desfavor de Francisca Maria Pereira Martins e Iremilson de Oliveira de Souza, processo n. 0724075-58.2021.8.07.0001, rejeitou embargos de declaração opostos pela ora agravante, nos seguintes termos: 1. A credora hipotecária, Caixa Econômica Federal interpôs embargos de declaração de id num. 153765573, em face da decisão de id num. 153070837, sob a alegação de contradição uma vez que a decisão homologou laudo de avaliação da totalidade do bem penhorado e, não dos direitos aquisitivos, tendo em vista a alienação fiduciária do imóvel em favor da embargante. 2. Intimadas as partes a se manifestarem acerca dos embargos aviados, estes quedaram-se inertes. 3. Foi determinado que a embargante apresentasse valor atualizado do débito relativo ao financiamento, cujo bem encontra-se alienado fiduciariamente. 4. Ao id num. 156710474 foi juntada planilha com o valor do débito, no total de R$ 48.006,34, atualizado até 12/04/2023, 5. Veio o feito à conclusão. 6.Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC são cabíveis para sanar omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou para corrigir erro material. 7. Não existe a contradição alegada, uma vez que a penhora sobre os direitos aquisitivos se dá na medida em que, com a realização do leilão do imóvel, avaliado em R$ 350.000,00, acima de 60% do preço de avaliação total do bem. Tal circunstância é suficiente para quitar o financiamento junto à embargante e não há que se falar em qualquer prejuízo a esta, conforme já esclarecido em decisões pretéritas, uma vez que o valor do débito é muito inferior ao preço de eventual arrematação. 8.Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão embargada. 9. A certidão de ônus de id num.153987607 não consta o registro do termo de penhora expedido por este Juízo. 10. Concedo ao exequente o prazo de 10 (dez) dias, para comprovar a averbação do termo de penhora de id num. 144366021. Os Aclaratórios opostos pela Caixa Econômica Federal (Id 153765573 do processo de referência) visaram a integração do provimento judicial de Id 153070837 do processo de referência, que determinou a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel da parte executada, bem como a venda em hasta pública após avaliação do bem, e veio assim fundamentado: 1. Por meio da petição de Id 149334007, os requeridos impugnam a avaliação do imóvel penhorado. Porém, verifico que cingem-se alegar que não foram considerados todos os pisos constantes do imóvel e que seria necessária uma avaliação completa do bem para se chegar a um preço justo. Não indicam, ainda, qual seria o valor atribuído ao imóvel ou comprovam que a metodologia utilizada pelo oficial é inadequada para o caso concreto. 2. Neste sentido, verifico que a metodologia empregada pelo oficial de justiça avaliador atende ao grau de zelo necessário à consecução de uma avaliação coerente com os parâmetros mercadológicos atuais, motivo pelo qual rejeito a impugnação de Id 149334007 e homologo o Laudo de Avaliação de Id 145581925. 3. Defiro a realização do leilão judicial do imóvel MATRÍCULA 179.292, LOTE No18, CONJUNTO 15, QUADRA 801, RECANTO DAS EMAS-DF, REGISTRADO NO 3o OFÍCIO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (Id 143860271). 4. Nos termos do artigo 885 do CPC, fixo como preço mínimo 60% do valor da avaliação do bem (Id 145581924) e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, vale dizer, não será permitido parcelamento. 5. Contudo, antes de remeter os autos ao leiloeiro, traga o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de matrícula atualizada do imóvel penhorado nestes autos, comprovando o registro da penhora deferida nestes autos. 6. Sobrevindo o documento, remetam-se os autos ao leiloeiro para designação da hasta e expeça-se edital. 7. Designada a hasta, intime-se o devedor, informando da data aprazada, conforme determina o inciso I do art. 889 do CPC. 8. Por fim, aguarde-se a realização da hasta pública. (grifos no original) Em razões recursais (Id 47713397), sustenta, em suma, a impossibilidade de manutenção da penhora de bem alienado fiduciariamente. Colaciona a matrícula do imóvel para comprovar sua qualidade de credora fiduciária. Afirma ter determinado o juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença, a avaliação integral do bem imóvel e sua venda em hasta pública com base no valor de avaliação, “inobstante tenha sido deferida somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 179292 em razão deste estar alienado fiduciariamente em favor da CEF”. Argumenta, com base no art. 22 da Lei 9.514/97, que o instituto da alienação fiduciária em garantia “estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito”. Aduz que “enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua manutenção da penhora do imóvel por tempo indeterminado.” Cita julgados do c. STJ para respaldar seu entendimento. Acrescenta que, considerando a impossibilidade da penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária em garantia, não se mostra possível avaliar o imóvel para sua venda em hasta pública ao propósito de angariar recursos financeiros que satisfaçam o crédito em execução. Discorre ser necessário que o credor fiduciário concorde com a transferência do bem, de forma que “a Caixa não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária”. Tece considerações sobre os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: a) Que seja concedido efeito suspensivo para que seja admitida a baixa da penhora do bem; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão equivocada para afastar a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, como medida de Justiça! Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo no Id 47713398. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os autos de origem (processo n. 0724075-58.2021.8.07.0001), constato que Instituto Colina de Educação Ltda. – EPP promoveu cumprimento de sentença proferida em ação monitória ajuizada ao intento de serem quitados débitos vencidos por serviços educacionais contratados por Francisca Maria Pereira Martins e Iremilson de Oliveira de Souza. Constituída a dívida por sentença (Id 104639153 do processo de referência), foi iniciado o procedimento executivo e levados a penhora direitos aquisitivos que detinham os executados sobre o imóvel matriculado sob o n. 179292. Efetivada a constrição judicial, ordenou o juízo fosse avaliado o imóvel de titularidade dos devedores (Ids 144146480 e 150386948 do processo de referência). A instituição financeira recorrente, na qualidade de terceira interessada, interpôs recurso de agravo de instrumento n. 0708615-63.2023.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, contra a decisão de Id 153070837 do processo de referência, que deferiu “a realização do leilão judicial do imóvel MATRÍCULA 179.292, LOTE No18, CONJUNTO 15, QUADRA 801, RECANTO DAS EMAS-DF, REGISTRADO NO 3o OFÍCIO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (Id 143860271)”. Por decisão monocrática catalogada ao Id 152767974 do processo de referência, esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela Caixa Econômica Federal, nos autos do agravo de instrumento n. 0708615-63.2023.8.07.0000, para fosse baixada “a penhora do bem”. Pois bem, ao exame destes autos, constato ser idêntica a pretensão aqui deduzida da que deduziu a CEF nos autos acima indicados. A confirmar, transcrevo trecho da decisão exarada nos autos do agravo de instrumento n. 0708615-63.2023.8.07.0000 (Id 152767974 do processo de referência): No caso, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP em desfavor de Francisca Maria Pereira Martins e Iremilson de Oliveira de Souza, oriundo de ação monitória ajuizada para a satisfação de débitos relativos a serviços educacionais. O débito foi constituído em sentença (Id 104639153) e, consoante relatado, foram penhorados, para fins de pagamento, direitos aquisitivos sobre o imóvel dos executados de matrícula 179292, bem como determinada a avaliação do bem (Ids 144146480 e 150386948 do processo de referência). Isto é, diferente do alegado pela agravante, a constrição judicial recaiu sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, e não sobre o imóvel em questão. Pois bem. Com base nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ao tempo que a parte devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Ou seja, o mutuário, enquanto executado, não é o proprietário do imóvel, sendo tão somente possuidor direto, o que obsta que a penhora direta sobre o bem, mas permite a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, visto que tais direitos possuem expressão econômica e regramento legal explícito, nos termos do art. 835, XII do CPC (...). Houve, efetivamente, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, mas não houve a determinação efetiva de condução do bem à hasta pública como pretende fazer crer o credor fiduciário, de modo que não há perigo de dano ou irreversibilidade da medida, já que o bem continua na esfera de titularidade da agravante. Enfim, a agravante reitera matéria já discutida no julgamento do agravo de instrumento por ela anteriormente manejado (autos n. 0708615-63.2023.8.07.0000). Manifesta está a atuação voltada a renovar em sede recursal (Id 47713397) matéria relativa à alegada impossibilidade de incidir penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária em garantia e de ser avaliado o imóvel dado em garantia para sua posterior venda em hasta pública. Inaceitável, contudo, que use a agravante do descabido expediente da relitigação. Em respeito à soberania da coisa julgada o tema não pode ser objeto de novo exame e resolução. Ademais, conforme asseverou o julgador monocrático ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (Id 158058385 do processo de referência), “Não existe a contradição alegada, uma vez que a penhora sobre os direitos aquisitivos se dá na medida em que, com a realização do leilão do imóvel, avaliado em R$ 350.000,00, acima de 60% do preço de avaliação total do bem. Tal circunstância é suficiente para quitar o financiamento junto à embargante e não há que se falar em qualquer prejuízo a esta, conforme já esclarecido em decisões pretéritas, uma vez que o valor do débito é muito inferior ao preço de eventual arrematação.” (grifo nosso). Com efeito, o art. 507 do CPC veda “à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha “há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer”. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120). Nesse sentido, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa a impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. No que concerne a recursos manifestamente inadmissíveis, já decidiu este e. TJDFT que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a deles não conhecer: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) Inviável, destarte, firmar juízo positivo de admissibilidade para o recurso interposto pela instituição financeira agravante, porque se trata de insurgência manifestamente inadmissível visto que voltada a combater matéria preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora